Tribunal: CARF
Processo: 13896.722735/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722735/2011-63
RESOLUÇÃO
1001-000.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por B2BR – Business to Business
Informática do Brasil Ltda., contra decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
decisório que não homologou compensação.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722735/2011-63
2
A contribuinte transmitiu, em 29/06/2007, Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (no 40652.46833.290607.1.7.03-5796), informando como crédito um saldo negativo
de CSLL do exercício de 2006 (ano-calendário 2006, apuração anual, lucro real) no valor original de
R$ 529.079,21, atualizado pela SELIC até a transmissão em R$ 544.687,05.
O crédito seria utilizado para quitar débitos de CSLL por estimativa, especificamente
o débito de fevereiro de 2007 (código de receita 2484 – CSLL estimativa mensal), no valor de R$
100.000,00.
Consta ainda, nos anexos da PER/DCOMP, a comprovação de pagamentos por
estimativa realizados em 2006, além de retenções na fonte por órgãos da administração pública e
pessoas jurídicas privadas, no total de aproximadamente R$ 432.312,57.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) no 194 formalizou o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada pela empresa.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando a legitimidade do saldo negativo de CSLL apurado e a regularidade da compensação
efetuada.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
fundamento de que não restou comprovada a existência do crédito informado, em razão de
inconsistências nos valores declarados e ausência de comprovação adequada dos recolhimentos e
retenções.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
da manifestação, com destaque para:
a) a validade dos documentos comprobatórios das retenções de CSLL na fonte;
b) a legalidade da utilização do saldo negativo apurado em DIPJ;
c) a alegação de que o Fisco não teria apontado de forma clara a suposta
irregularidade.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da diligência
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722735/2011-63
3
Conforme narrado, por meio do Despacho Decisório de fls. 71, que aprovou o
Parecer de fls. 66-70, foi declarada a homologação total de uma DCOMP, a homologação parcial
de outra DCOMP e a não homologação de diversas DCOMPs ali relacionadas, nas quais foi utilizado
crédito a título de saldo negativo de CSLL do exercício 2007, período de apuração 01/01/2006 a
31/12/2006, gerando um saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando a legitimidade do saldo negativo de CSLL apurado e a regularidade da compensação
efetuada.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
fundamento de que não restou comprovada a existência do crédito informado, em razão de
inconsistências nos valores declarados e ausência de comprovação adequada dos recolhimentos e
retenções, consoante ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2006 ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Em
processos que decorrem da não-homologação de declaração de compensação, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de
crédito (CTN, art. 170). Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Em decorrência do acórdão da manifestação de inconformidade, foi interposto
recurso voluntário no qual sustenta a Recorrente, em suma, que as autoridades ignoraram a
relação de rendimentos e impostos de renda retidos na fonte pagadora, que comprova que no
ano-calendário de 2006 foi recolhido em seu favor o total de R$ 6.707.267,40, quantia suficiente
para realizar a compensação requerida.
Ademais, assevera a Recorrente, com relação ao fundamento de que alguns débitos
por ela indicados teriam sido incluídos em parcelamento e tal situação afastaria a presunção de
liquidez e certeza, que os parcelamentos já foram liquidados e os autos das cobranças
devidamente arquivados.
Pugna, assim, a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência para a
demonstração atual dos débitos inscritos em parcelamento.
Também questiona a Recorrente a aplicação da multa no que se refere ao seu
caráter confiscatório.
Diante desse contexto, observa-se que a matéria é eminentemente probatória e,
assim, a fim de se contrapor a decisão a quo, a Recorrente anexou aos autos cópias de telas do
SIEF, do ano de 2011.
Observa-se se que uma das razões para o indeferimento das compensações
pretendidas é que alguns débitos indicados pela Recorrente teriam sido incluídos em
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722735/2011-63
4
parcelamento, o que afastaria a presunção de liquidez e certeza do crédito, como se extrai das
ponderações da DRF abaixo transcritas:
Acerca das parcelas de IRPJ Retido na Fonte, a DRF, no Parecer
SEORT/DRF/BRE/SP no: 44/2011, assim dispôs:
O contribuinte informou em sua DCOMP um total de retenções na fonte no valor
de R$ 432.312,57. O sistema “SCC” confirmou o valor de R$ 201.798,19 através de
vinte e uma retenções, conforme fl.11. Conforme fl. 12, o sistema “SCC” solicita a
validação de quatorze parcelas de retenções na fonte no valor total de R$
230.514,38.
Elaboramos planilha de calculo para analisar e demonstrar o resultado das
quatorze retenções fonte solicitadas para serem validadas. Conforme planilha de
cálculo, do valor de R$ 230.514,38, foi confirmado o valor de R$ 150.997,04.
Informamos que a decisão de se validar ou não as parcelas de retenção fonte
foram todas baseadas em consulta ao sistema “DIRF”. Esse sistema contém todas
as Declarações de Impostos Retidos na Fonte transmitidos à Secretaria da Receita
Federal.
Sobre as parcelas a estimativas compensadas, a DRF, no Parecer mencionado
anteriormente, destacou:
DCOMP 22295.16736.240206.1.3.03-6589. Estimativa compensada de jan/2006
no valor de R$ 12.032,74. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.905733/2008-11. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 12.032,74 encontra-se na situação: “Transferido - Parcelamento”. Diante do
exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a presunção
de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado pelo usuário”
R$ 0,00.
• DCOMP 04304.42979.240206.1.3.02-0866. Estimativa compensada de jan/2006
no valor de R$ 40.524,08. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Não Homologação – Inexistência de Crédito”. Diante do
exposto, como a estimativa não foi quitada pela DCOMP, iremos informar no
campo “valor confirmado pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 37798.50727.280307.1.7.03-0652. Estimativa compensada de mai/2006
no valor de R$ 89.981,03. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722735/2011-63
5
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.900474/2011-29. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 89.981,03 encontra-se na situação: “Controle Parcelamento - Parcelamento”.
Diante do exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a
presunção de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado
pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 35092.67584.040806.1.7.02-9266. Estimativa compensada de jun/2006
no valor de R$ 1.534,25. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Não Homologação – Inexistência de Crédito”. Diante do
exposto, como a estimativa não foi quitada pela DCOMP, iremos informar no
campo “valor confirmado pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 36661.44758.310706.1.3.02-4064. Estimativa compensada de jun/2006
no valor de R$ 531,80. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.908850/2008-28. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 531,80 encontra-se na situação: “Transferido - Parcelamento”. Diante do
exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a presunção
de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado pelo usuário”
R$ 0,00.
• DCOMP 26343.19768.310806.1.3.02-4980. Estimativa compensada de jul/2006
no valor de R$ 167.455,25. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Apuração de Saldo Disponível – Saldo Disponível Apurado”.
Como até a presente data, 24/11/2011, a DCOMP ainda não foi analisada, ocorreu
a sua homologação tácita tendo em vista que a mesma foi transmitida em
31/08/2006. Diante do exposto, como ocorreu a homologação tácita da DCOMP
que compensou a estimativa, , iremos informar no campo “valor confirmado pelo
usuário” R$ 167.455,25.
• DCOMP 26391.25004.240707.1.7.03-2602. Estimativa compensada de ago/2006
no valor de R$ 68.852,14. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.910647/2009-01. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722735/2011-63
6
R$ 68.852,14 encontra-se na situação: “Controle Parcelamento - Parcelado”.
Diante do exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a
presunção de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado
pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 42434.65697.280906.1.3.02-7223. Estimativa compensada de ago/2006
no valor de R$ 58.598,51. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Apuração de Saldo Disponível – Saldo Disponível Apurado”.
Como até a presente data, 24/11/2011, a DCOMP ainda não foi analisada, ocorreu
a sua homologação tácita tendo em vista que a mesma foi transmitida em
28/09/2006. Diante do exposto, como ocorreu a homologação tácita da DCOMP
que compensou a estimativa, , iremos informar no campo “valor confirmado pelo
usuário” R$ 58.598,51.
Diante desse cenário, a fim de confirmar a existência das retenções alegadas pela
Recorrente e sobre as quais se apresentou indícios de provas que remetem ao pagamento do
parcelamento questionado pela DRF, faz-se salutar a manifestação da autoridade preparadora
acerca da documentação anexada ao recurso voluntário.
Portanto, voto em converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora verifique a liquidação dos parcelamentos questionados no Parecer SEORT/DRF/BRE/SP
no: 44/2011 e proceda à elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, intimando-se a Recorrente do relatório produzido, a fim de que tenha a possibilidade
de se manifestar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2011.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 411
DF CARF MF
Original